Tribunal: TJES
Processo: 0001052-23.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001052-23.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALES COSTA PAIXAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 329 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão e 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituídas por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 167 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e resistência; (ii) estabelecer se há possibilidade de redimensionamento das penas-bases aos mínimos legais; e (iii) determinar se a assistência judiciária gratuita pode ser concedida nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A materialidade e a autoria dos delitos são comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória da substância entorpecente, laudo toxicológico definitivo e prova oral produzida em Juízo.
2.
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão são coerentes, convergentes e confirmam que o acusado fugiu ao perceber a aproximação policial, portando drogas, balança de precisão, aparelho celular e dinheiro em espécie.
3.
O réu resistiu à prisão e à colocação das algemas, exigindo o uso progressivo da força pelos agentes públicos, além de proferir ofensas e desferir chutes no interior da viatura.

4.
A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores reconhece a validade do depoimento policial como meio idôneo de prova, especialmente quando inexistem elementos que indiquem intenção de incriminar injustamente o acusado.
5.
O crime de tráfico de drogas configura delito de ação múltipla, consumando-se pela prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei 11.343/06, inclusive “trazer consigo” substância entorpecente destinada à traficância.
6.
Não há interesse recursal quanto ao pedido de redução das penas-bases, pois a sentença já fixou as reprimendas nos mínimos legais para ambos os delitos.
7.
A análise acerca da suspensão da exigibilidade das custas processuais e eventual concessão da assistência judiciária gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput; CP, arts. 69 e 329.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001052-23.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THALES COSTA PAIXAO DOS SANTOS
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
THALES COSTA PAIXÃO DOS SANTOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (Id. 19224425), que o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e resistência
(arts. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, e 329 do CP, na forma do 69 do CP),
ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituídos por penas restritivas de direitos, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões, a fragilidade das provas, e requer a
absolvição,
quanto a ambas as figuras delitivas.

Alternativamente, pugna pela redução das penas-bases para os
mínimos legais
e concessão da
assistência judiciária gratuita
(Id. 19224447).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 3/5/2024, na Av. Leitão da Silva, bairro Andorinhas, nesta capital, em local conhecido como de intenso tráfico de drogas e circulação de indivíduos armados, policiais militares em patrulhamento avistaram o ora recorrente, que estava de posse de uma bolsa azul e, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga.

O réu foi perseguido e alcançado, sendo localizados, no interior da bolsa que ele trazia consigo, 01 (um) aparelho celular, R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais), 54 (cinquenta e quatro) buchas de maconha, 70 (setenta) bolas de haxixe e 01 (uma) balança de precisão.

Consta mais que, ao receber voz de prisão, o acusado resistiu à detenção e colocação de algemas, sendo necessário o uso da força para contê-lo. Já no interior da viatura, o réu desferiu diversos chutes nas grades de segurança e proferiu xingamentos contra os agentes.

Interrogado, o recorrente negou a autoria delituosa (Id. 19224386 e
link
Id. 19224417).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A Defensoria Pública Estadual sustenta a insuficiência de provas, e requer a
absolvição
.

Contudo, a
materialidade
e a
autoria
de ambos os crimes está estampada no boletim de ocorrência nº 54448099; auto de apreensão; auto de constatação provisório de natureza e quantidade de substância entorpecente (Id. 19224386); laudo químico toxicológico, atestando a apreensão de 51,7 g. de maconha e 38,6 g. de haxixe(Id. 19114398), bem como pela prova oral produzida.

Os policiais militares
Fabio Fanticelli Queiroz
e
Guilherme Corrêa Ribeiro
, tanto na esfera policial quanto em Juízo, esclareceram que o acusado, ao receber voz de parada, empreendeu fuga; que, em seu poder foram arrecadadas drogas e balança de precisão, o que motivou a prisão em flagrante, que foi resistida, sendo necessário o uso progressivo da força da algemá-lo e conduzi-lo para o interior da viatura (Id. 19224386 e
link
Id. 19224417).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente.

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento prestado em Juízo por policiais constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu no presente feito.

A propósito, o tráfico é tipo de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343 /06, dentre eles, a conduta de
“adquirir”, “vender”, “expor à venda”, transportar”
e
“trazer consigo”
drogas, como se verificou na hipótese.

Assim,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

Indo adiante, sobre a dosimetria, a

defesa pretende o redimensionamento das penas-bases para os mínimos legais
.

Contudo, a sentença aplicou a pena mínima de 05 (cinco) anos de reclusão para o tráfico de drogas, e 02 (dois) meses de detenção para a resistência, impondo-se concluir que não há interesse defensivo em tal ponto.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 19443289),
CONHEÇO e NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.